Tribunal: TJES
Processo: 5003926-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003926-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME SOARES SCHWARTZ

AGRAVADO: GRANITOS POR DO SOL LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003926-31.2025.8.08.0000
AGRAVANTE:
GUILHERME SOARES SCHWARTZ

AGRAVADO:
GRANITOS POR DO SOL LTDA

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE FILIAIS. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM). RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença para recebimento de honorários sucumbenciais, o Juízo indeferiu os pedidos de: (i) bloqueio de valores via SISBAJUD e RENAJUD em relação às filiais da empresa devedora, GRANITOS POR DO SOL LTDA – EPP; e (ii) expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração (ANM) para apuração e constrição de ativos. O agravante alegou que as filiais integram o mesmo patrimônio da matriz e postulou a utilização da funcionalidade “teimosinha” no SISBAJUD. A tutela recursal foi inicialmente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é admissível a realização de constrição patrimonial, via SISBAJUD e RENAJUD, em nome das filiais da empresa devedora;
(ii) estabelecer se deve ser deferida a expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração (ANM) para apuração de ativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença tem por objeto o recebimento de honorários advocatícios decorrentes de ação anterior, o que justifica a aplicação do § 3º do art. 82 do CPC/2015, conforme redação dada pela Lei nº 15.109/2025, para fins de isenção de custas processuais, razão pela qual foi rejeitada a impugnação do agravado.

A jurisprudência do STJ, em especial no REsp nº 1.355.812/RS (Tema 614), reconhece a unidade patrimonial entre matriz e filiais, mesmo com CNPJs distintos, o que autoriza a realização de medidas constritivas sobre o patrimônio das filiais para a satisfação de obrigação da empresa como um todo.

A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD constitui mecanismo legítimo e eficaz para garantir a efetividade da execução, possibilitando a repetição automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros, sendo amplamente aceita pela jurisprudência para viabilizar a satisfação do crédito.

A determinação de expedição de ofício à ANM configura medida subsidiária, justificável apenas diante da ineficácia dos meios constritivos já disponíveis por sistemas eletrônicos (SISBAJUD e RENAJUD), devendo ser utilizada de forma residual, caso não localizados bens suficientes para garantir a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O credor pode requerer medidas constritivas sobre ativos financeiros das filiais da empresa devedora, uma vez que estas integram o mesmo patrimônio da matriz, não possuindo personalidade jurídica autônoma.

É admissível a utilização da funcionalidade “teimosinha” no SISBAJUD como instrumento legítimo de efetivação da tutela executiva.

A expedição de ofício à ANM para apuração de ativos constitui providência subsidiária e deve ser postergada até a ineficácia dos mecanismos constritivos primários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 82, § 3º; 789; 797; 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.355.812/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.05.2013, DJe 31.05.2013; TJ-ES, AI nº 0001116-09.2018.8.08.0003, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.03.2024; TJ-ES, AI nº 5008108-31.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003926-31.2025.8.08.0000
AGRAVANTE:
GUILHERME SOARES SCHWARTZ

AGRAVADO:
GRANITOS POR DO SOL LTDA

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
GUILHERME SOARES SCHWARTZ
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo Juízo nos autos da
ação de cumprimento de sentença (honorários de sucumbência)
, que indeferiu os pedidos de bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD e RENAJUD em relação às
filiais da empresa devedora
,
GRANITOS POR DO SOL LTDA – EPP
, ora agravada, bem como o envio de ofício à Agência Nacional de Mineração (ANM).

Em suas razões recursais, o agravante pugna pela reforma da decisão, para que seja
permitida a realização de
bloqueio de valores em
relação às filiais
da empresa; autorizado o uso da funcionalidade “
teimosinha
” no SISBAJUD e expedidos
ofícios ao RENAJUD
e à
Agência Nacional de Mineração (ANM)
para apuração e constrição de bens e ativos.

A tutela de urgência foi deferida e apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do recurso e impugnação à isenção de custas.

IMPUGNAÇÃO À ISENÇÃO DE CUSTAS

Argumentou o agravado que “
A Lei nº 15.109/ 2025, não isenta de custas em recursos, mas sim, isenta advogados do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios. Nesse sentido, não há previsão de que a isenção é estendida aos recursos interpostos de decisões proferidas em sede de ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios.”

Sobre o ponto destaco:

Art. 82.
Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

[...]
§ 3º
Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial,
bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais
, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.
(Incluído pela Lei nº 15.109, de 2025)

Recentemente o
STJ manifestou-se por meio de Decisão, consignando que [...]
conforme o próprio dispositivo estabelece, a dispensa do recolhimento das custas para o causídico só será aplicada na hipótese em que os honorários advocatícios forem objeto da ação originária ou de execução, ou seja, quando o Recurso Especial que estiver sendo discutido aqui no STJ for oriundo dessa ação originária, que foi proposta na origem com o fim exclusivo de discutir ou executar os honorários.
[...]
o benefício
não
se estenderá

quando
a
discussão dos honorários surgir

exclusivamente
em sede recursal
, em que
o processo na origem é diverso da discussão de honorários
, como na hipótese.

[...]. Íntegra
1
. (
grifo nosso)

No caso em exame, cuida-se de
cumprimento de sentença
autônomo, relativ
o
ao pagamento
de honorários advocatícios, condenação
decorrente
de resultado alcançado
na ação autuada sob nº
0001803-42.2016.8.08.0007
, revelando a possibilidade de que seja
concedida a dispensa de recolhimento das custas procustas processuais, com fundamento no §3º do artigo 82 do CPC
.

P
or tais premissas, rejeito a impugnação.

MÉRITO

O cumprimento de sentença tem como objeto o recebimento de honorários sucumbenciais fixados na ação de nº 0001803-42.2016.8.08.0007, motivo dos pedidos de realização das medidas constritivas ao
magistrado
, deferidas em parte.

Foram excluídas da pesquisa
as filiais da pessoa jurídica devedora, direcionando a determinação apenas para sua matriz.

Em seus argumentos, afirma
o recorrente
que as filiais não possuem
personalidade jurídica própria e
, sendo extensões da matriz, portanto, integram patrimônio jurídico único, legitimando a medida pleiteada em seu desfavor, consubstanciado em precedente do STJ e Tribunais Estaduais (STJ, REsp 1.355.812/RS; TJMG – AI 13755129020228130000).

Aduz que desde 2022 busca receber o valor devido, apesar de, inclusive, já ter sido reconhecido o excesso de execução em favor do devedor,
não ocorreu
constrição que efetivasse a satisfação do crédito.

Muito bem.

C
onsigne-se o entendimento de
que o
bloqueio de ativos em nome d
o devedor
via Sisbajud, na modalidade "teimosinha",
objetiva
a satisfação do direito do credor, cabendo ao julgador,
por sua vez,
velar para que tal resultado seja alcançado, respeitados os ditames legais
e
da forma mais breve e efetiva possível.

Não se ignora
caber
ao titular do crédito buscar os meios de receber a quantia que persegue, apresentando, por exemplo, bens à penhora ou valores passíveis de constrição.

Entretanto, sabe-se que o espectro de pesquisa por parte do credor,
em muitos casos,
é reduzido.

Deste modo,
revela
ndo-se a medida como meio

célere,
pois
realizada de forma eletrônica,
bem como,
que a execução

deve se
direcionar a
o interesse do credor
e
,
não verificada a
onerosidade excessiva ao devedor,
possibilita-se a ordem com a finalidade de se obter o efetivo cumprimento da obrigação
.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD, VIA “TEIMOSINHA”. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1) O sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios. 2) O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporar a funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça - CNJ como teimosinha, e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado. 3) A possibilidade de reiteração da tentativa de bloqueio, via sistema Sisbajud (teimosinha) de valores eventualmente encontrados em contas bancárias de titularidade da agravada. Cabimento das buscas de bens por meio dos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário. Medida em compasso com o art. 789 do CPC, no sentido de que o devedor responde com os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Nova funcionalidade do sistema SISBAJUD que possibilita a reiteração automática de ordens de bloqueio até que se alcance o valor necessário para o integral cumprimento da obrigação. Lei que não limita o número de tentativas, nem exige que haja prova de alteração da situação financeira do devedor.
[...].
(TJ-ES – A
gravo de
I
nstrumento nº
00011160920188080003, Relator:
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data:
04/03/2024
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REPETIÇÃO PROGRAMADA DE PENHORA ONLINE – TEIMOSINHA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil.
2. Sem prejuízo de seu posterior deferimento, compreendo, neste momento processual, dar parcial provimento ao recurso para deferir a repetição programa da penhora online (teimosinha) pelo prazo de 30 (quarenta) dias. 3. Recurso provido em parte (TJ-ES – A
gravo de
I
nstrumento nº
5002699-40.2024.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA,
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data:
05/08/2024
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. TEIMOSINHA. DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, após tentativa infrutífera de penhora on-line, via Sisbajud, nas contas bancárias existentes em nome da empresa devedora, bem como de resultado negativo na busca de bens penhoráveis por intermédio do sistema Renajud e de obtenção das últimas 05 (cinco) declarações de imposto de renda através do Infojud, a Municipalidade peticionou requerendo novamente a realização de penhora on-line, mas desta vez mediante reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que foi indeferido pela Instância Primeva.
2) No que diz respeito especificamente à renovação do pedido de penhora eletrônica, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida. Admite-se, portanto, a reiteração do pedido de penhora eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes. 3) Por se tratar de medidas constritivas diversas, não se exige que o exequente demonstre a alteração da condição econômica da parte executada, tendo em vista que o simples fato de não ter sido encontrada nenhuma quantia nas contas bancárias no dia em que efetuada a ordem de bloqueio não significa que não mais haverá nenhuma outra movimentação financeira nessas contas pelos próximos dias, o que poderá ser identificado mediante utilização da ferramenta “teimosinha”.
4) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES – A
gravo de
I
nstrumento nº
5008108-31.2023.8.08.0000, Relator
a
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data:
05/08/2024
)

Dessa forma, constata-se que o pleito do exequente/agravante está em conformidade com a ferramenta Sisbajud, implementada pelo CNJ, a qual permite, por meio de nova sistemática conhecida como "teimosinha", a reiteração automática de ordens de bloqueio.

Repise-se que a medida promove a celeridade processual e traz, por sua funcionalidade, a eficácia no pagamento do débito descrito na execução fiscal ajuizada pelo ente municipal.

Considerando a peculiaridade dos autos,
o STJ,
ao tratar do
Tema nº 614
, firmou sua conclusã
o ao definir que:
Inexiste óbices à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais.

Em consonância, em casos como o que se apresenta, implementa-se a medida, de modo a trazer a efetividade da Sentença exequenda.

A conclusão consubstancia-se, também, nos
precedentes dos Tribunais pátrios
em sentido consonante ao
externado:

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença –
Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido do agravante para penhora de ativos financeiros ('teimosinha'), em nome da executada, utilizando-se do CNPJ da matriz e também das filiais
– Procedência do inconformismo -
Admite-se a pesquisa patrimonial em nome da matriz/filiais, pois inexiste divisão patrimonial entre as sociedades, cujo CNPJ próprio é estabelecido para fins fiscais
- Unidade patrimonial reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça
e por este E. Corte – Hipótese de reforma da decisão hostilizada – Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2005858-41 .2024.8.26.0000, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 08/03/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES . CNPJ RAIZ. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ORDEM LEGAL DE PENHORA E PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Comercial Rocha Distribuidora de Elásticos e Tecidos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que rejeitou bens ofertados à penhora em ação de execução fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo, determinando a pesquisa de bens no CNPJ raiz da empresa e a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, como SERASA e SPC. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que determinou a pesquisa de bens no CNPJ raiz configura julgamento "ultra petita"; (ii) analisar a validade da ordem de inclusão da empresa nos cadastros de inadimplentes sem requerimento do exequente; (iii) examinar a legalidade do bloqueio de valores com base na ordem de preferência de penhora e o impacto no princípio da menor onerosidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão judicial não configura julgamento "ultra petita" ao determinar a pesquisa de bens no CNPJ raiz, pois,
conforme o Tema 614 do STJ, a unidade patrimonial da empresa não

é afastada pela inscrição das filiais em CNPJs distintos, sendo válida a penhora em contas vinculadas ao CNPJ raiz
. A inclusão de devedores em cadastros de inadimplentes (SERASA e SPC) exige requerimento expresso do credor, conforme o art . 782, § 3º, do CPC, sendo vedado ao juízo determinar a medida de ofício, o que caracteriza desacerto da decisão recorrida. A ordem de preferência de bens à penhora pode ser flexibilizada apenas mediante demonstração cabal de excessivo prejuízo ao devedor e indicação de bens alternativos igualmente eficazes, nos termos do art. 805 do CPC. No caso, não houve comprovação suficiente por parte da agravante, justificando a manutenção do bloqueio. Quanto ao erro material na indicação do CNPJ, não se verifica prejuízo, já que o bloqueio foi realizado de forma correta no sistema Sisbajud, conforme admitido pela própria agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para afastar a determinação de inclusão da executada nos cadastros de inadimplentes (SERASA e SPC).
Tese de julgamento: A pesquisa de bens em nome do CNPJ raiz da empresa não configura ilegalidade, pois a unidade patrimonial da pessoa jurídica permanece intacta, ainda que filiais possuam inscrições próprias
. A inclusão de devedores em cadastros de inadimplentes exige requerimento expresso do credor, sendo vedada sua determinação de ofício pelo juízo. A flexibilização da ordem legal de penhora exige demonstração cabal de prejuízo ao devedor e indicação de alternativas igualmente eficazes para a satisfação do crédito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 492, 782, § 3º, e 805; Lei nº 6 .830/80, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 614, REsp 1887712/DF; AgInt no AREsp 2093748/CE, Rel. Min . Raul Araújo, j. 27.03.2023; AgInt no AREsp 1516436/SP, Rel . Min. Assusete Magalhães, j. 22.04 .2020. TRF-4, AI 50160560520224040000, Rel. Marcelo de Nardi, j. 23 .11.2022. TJ-SP, AI 30029907820218260000, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, j . 16.07.2021.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50032051620248080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA. 1.
No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são informadores para a definição dos institutos de direito tributário, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades
.

2.
A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual "o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei"
.

3.
O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo normativo preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado e não tem relação com a responsabilidade patrimonial dos devedores prevista em um regramento de direito processual, ou com os limites da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos no direito empresarial
.

4.
A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz
.
5.
Nessa toada, limitar a satisfação do crédito público, notadamente do crédito tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que participou da situação caracterizada como fato gerador é adotar interpretação absurda e odiosa
. Absurda porque não se concilia, por exemplo, com a cobrança dos créditos em uma situação de falência, onde todos os bens da pessoa jurídica (todos os estabelecimentos) são arrecadados para pagamento de todos os credores, ou com a possibilidade de responsabilidade contratual subsidiária dos sócios pelas obrigações da sociedade como um todo (v.g. arts. 1.023, 1.024, 1.039, 1.045, 1.052, 1.088 do CC/2002), ou com a administração de todos os estabelecimentos da sociedade pelos mesmos órgãos de deliberação, direção, gerência e fiscalização. Odiosa porque, por princípio, o credor privado não pode ter mais privilégios que o credor público, salvo exceções legalmente expressas e justificáveis. 6. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (
REsp n. 1.355.812/RS
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 31/5/2013.)

Logo, consubstanciado na conclusão adotada, e aplicada pelos Tribunais pátrios, bem como pelas particularidades apresentadas no cumprimento de sentença, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal.

Deste modo, ratifico a antecipação da tutela
inicialmente concedida
, para que se efetive
a
satisfação do crédito na forma pleiteada,
pela realização de
constrição também em desfavor das filiais.

Segui
n
do,
quanto
ao pedido de
expedição de ofício à
Agência Nacional de Mineração (ANM)
para apuração e constrição de bens e ativos, entendo ser providência subsidiária
a ser implementada somente se, e
após
verificados seus elementos ensejadores, não houver êxito no pagamento do débito, por meio dos instrumentos e Sistemas
ora
disponibilizados ao agravante.

Pelo exposto,
conheço do recurso e
d
o
u
-lhe
parcial
provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2897371 - RJ (2025/0111708-7)

DECISÃO

Cuida-se de Agravo interposto por RAQUEL SOUZA DE BARROS, à decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.

É o relatório.

Decido.

Por meio da análise do recurso de RAQUEL SOUZA DE BARROS, verifica-se que a petição de Recurso Especial foi protocolada, na origem, sem a comprovação do recolhimento das custas.

Conforme previsão do §5º do art. 99 do Código de Processo Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário de gratuidade de justiça estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito ao benefício.

Outrossim,
o art. 82, § 3º do CPC prevê que:

"Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo".

Assim, conforme o próprio dispositivo estabelece, a dispensa do recolhimento das custas para o causídico só será aplicada na hipótese em que os honorários advocatícios forem objeto da ação originária ou de execução, ou seja, quando o Recurso Especial que estiver sendo discutido aqui no STJ for oriundo dessa ação originária, que foi proposta na origem com o fim exclusivo de discutir ou executar os honorários.

No caso, o benefício não se estenderá quando a discussão dos honorários surgir exclusivamente em sede recursal, em que o processo na origem é diverso da discussão de honorários, como na hipótese.

Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou, limitando-se a requerer a dispensa do adiantamento do preparo sobre os honorários advocatícios baseado no §3º do art. 82 do CPC.

Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado. Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de maio de 2025. Ministro Herman Benjamin Presidente (AREsp n. 2.897.371, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 08/05/2025.)

In:
https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?livre=ARESP+2897371&operador=e&b=DTXT&thesaurus=JURIDICO&p=true&tp=T

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.